Tribunal: TJPA
Processo: 0024721-54.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024721-54.2016.8.14.0401

APELANTE: GLEMESON BALIEIRO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II DO CPB.

INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES
:
MERA IRREGULARIDADE
.
EVENTUAL DELONGA PARA A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS, EMBORA ATENTE CONTRA O PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL, É INCAPAZ DE OBSTAR O CONHECIMENTO DO RECURSO CRIMINAL, TRATANDO-SE DE MERA IRREGULARIDADE.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRENDERAM O APELANTE EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DA
RES
, TENDO ESTE CONFESSADO, NA FASE INQUISITORIAL, A AUTORIA DELITIVA.

DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE, COMO CEDIÇO, TEM VALIDADE E ESTÁ APTO A SUBSIDIAR O JUÍZO EM SUA DECISÃO.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
GLEMESON BALIEIRO FERREIRA
,
em razão do
inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 7805003, que no dia 17 de outubro do ano de 2016, por volta das 16:00 horas, a adolescente Letícia Cristina da Silva Costa trafegava pela Av. Cipriano Santos, Bairro de Canudos, quando foi abordada pelo ora apelante que, acompanhado de um terceiro elemento, chegou em uma motocicleta e anunciou o assalto subtraindo da vítima, mediante grave ameaça, seu aparelho de telefone celular e fugindo em seguida, porém, foi preso em seguida, ainda na posse do celular roubado, bem como da motocicleta utilizada na prática delitiva, tendo seu parceiro conseguido se evadir.

Conforme os autos, o apelante, na delegacia, confessou a prática delitiva, sendo reconhecido pela vítima como autor do crime, sendo o celular restituído a esta.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Em ID 7805007, foi recebida a denúncia;

Em ID 7805010/11/12, resposta à acusação;

Em ID 7805016 e 7805023, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 7805017 a 7805019 e 7805024/25/26/27/28;

Alegações finais Ministeriais em ID 7805030;

Alegações finais Defensivas em ID 7805031;

Em ID 7805033/34/35, Sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o ora apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, restando a pena base cominada em 04 anos de reclusão e 10 dias multa, reconhecendo a presença das atenuantes da confissão e menor idade penal, sem, contudo, as aplicar em razão do que disposto na Súmula 231 do STJ, elevada em 1/3 em razão da agravante do concurso de pessoas, passando a pena, ao final, a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, ID 7805037/38/39, a defesa

alegou, preliminarmente, inocorrência de nulidade processual em razão da apresentação extemporânea das razões e, no mérito, pela reforma da sentença a absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, devendo ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, ID 7805044, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 8845385, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em razão do
inconformismo do apelante com a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II do CPB
.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e havendo preliminar a ser analisada, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Ressalto, em atenção à manifestação da defesa, que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, não obstando a apreciação do recurso, veja-se o julgado a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE -
ATRASO NA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - MERA IRREGULARIDADE
- REJEIÇÃO - MÉRITO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A PRÓPRIA EXISTÊNCIA DO FATO CRIMINOSO - IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. - Eventual delonga para a apresentação das razões recursais, embora atente contra o Princípio da Celeridade Processual, é incapaz de obstar o conhecimento do recurso criminal, tratando-se de mera irregularidade - É necessária prova escorreita e segura da existência do fato delituoso para que a presunção de inocência que milita em favor do acusado seja elidida; isso porque uma condenação baseada apenas em conjecturas e ilações feriria de morte a dignidade da pessoa, princípio matriz de nossa Constituição. (TJ-MG - APR: 10313170143454001 Ipatinga, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/02/2022)

Portanto, não havendo qualquer irregularidade, adentro ao mérito recursal.

No que concerne ao mérito da demanda, busca a defesa a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas suficientes a uma condenação, pois, afirma, não pode esta se dar com base somente na palavra dos policiais que prenderam o apelante, uma vez que os depoimentos prestados se mostram contraditórios, não tendo a vítima sido ouvida em sede judicial.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, não lhe advém razão, pois restou configurado pelas provas trazidas aos autos, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, ID de nº 7805017/18 e 7805024/26 - que peço vênia para não reproduzir por já constar dos autos - que de forma esclarecedora relataram ao Juízo a dinâmica dos fatos, informando que o aparelho celular da vítima foi encontrado em poder do apelante, afirmando que fora este reconhecido pela vítima na delegacia.

Assim, o pedido de reforma da decisão, sob alegação de ausência de provas da participação do apelante na conduta delitiva não há como prosperar, pois observo devidamente provada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art. 157, § 2º, II do CP, como bem analisado pelo magistrado singular.

Impende ressaltar que o depoimento prestado pela vítima em sede inquisitorial foi corroborado, em sede judicial, pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante. Assim, ainda que a vítima não tenha comparecido em Juízo para confirmar suas alegações, estas foram ratificadas pelos policiais, havendo ainda que se considerar a confissão do apelante também na fase inquisitorial, não havendo, portanto, que se falar em ausência de provas, pois, ainda que os depoimentos prestados pelos policiais apresentem pequenas contradições, estas não são suficientes a uma absolvição na medida em que convergem no ponto concernente à certeza da autoria, devendo se destacar o fato de que o apelante foi preso ainda na posse da res furtiva.

Acerca da validade dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na busca e captura do agente é remansoso o entendimento jurisprudencial, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. PENAL, PROCESSO PENAL E LEI 11.343/2006. APELANTE CONDENADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006, AO CUMPRIMENTO DE UMA PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E DE PAGAMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO CRIME. SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE E A APREENSÃO DOS ENTORPECENTES FIRMES E OBJETIVOS, NO SENTIDO DE QUE APRENDERAM DROGAS NA POSSE DO APELANTE, APÓS ELE TER TENTADO FUGIR DE UMA ABORDAGEM POLICIAL. VERSÃO DO RECORRENTE DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INFIRMAR A VERSÃO APRESENTADA PELOS POLICIAIS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS PREPOSTOS DO ESTADO PARA ALICERÇAR UMA CONDENAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENCIONAR EXPRESSAMENTE CADA DISPOSITIVO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO QUE SE SATISFAZ, NESTE JULGAMENTO, COM A EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE AS MATÉRIAS QUE SE PRETENDE SUBMETER AO CRIVO DAS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 05696053120188050001, Relator: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 11/12/2020)

Ressalto, uma vez mais, que há que ser dado o devido valor ao
depoimento

testemunhal
dos
policiais
- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – revestindo-se este de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal nos exatos termos do que decidido pelo STF, nos autos do

HC n. 73518-SP, de relatoria do Min. Celso de Mello. Ademais, a comprovação de álibi para fundamentar a tese de negativa de autoria é ônus da defesa, nos moldes do art. 156 do CPP. Assim, se esta não fundamenta sua alegação por meio de quaisquer elementos, limitando-se a meras alegações, não há como subsistir a versão apresentada, não sendo possível dar provimento ao pedido.

Portanto, ainda que demais provas não tenham sido colacionadas ao caderno processual, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo qualificado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre a existência do delito, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP ? ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE ? 1)
ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO
E LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO ? 2) AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA NA PRÁTICA DELITUOSA ? INVIABILIDADE ? APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS ? PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O USO DO ARTEFATO, QUE INCLUSIVE FOI LESIONADA ATRAVÉS DE DISPARO PRODUZIDO PELO MESMO ? 3) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? RÉU QUE NÃO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) À EPÓCA DOS FATOS NEM MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA ? 4) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ?

QUANTUM DA PENA IMPOSTA QUE NÃO ADMITE A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelas palavras da vítima e depoimentos testemunhais coletados na fase judicial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tal como laudo pericial de exame de corpo de delito, aptos a sustentar o édito condenatório.

2. É prescindível, para o reconhecimento do uso de arma na

prática delituosa, que o aludido artefato seja apreendido e periciado, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que restou sobejamente comprovado, pelas palavras da vítima, que o acusado e seu comparsa, mediante emprego de arma de fogo, a abordaram e subtraíram dinheiro em espécie, tendo inclusive disparado um tiro contra a mesma, lesionando-a gravemente, consoante laudo pericial anexo aos autos. Demais disso, despiciendo tal pleito, posto que o uso de arma de fogo, por si só, não qualifica o delito previsto no art. 157, §3º, 1ª parte, do CP, mas sim a lesão de natureza grave.

3. Impossível a incidência da circunstância atenuante da menoridade se à época dos fatos o apelante possuía 44 (quarenta e quatro) anos de idade, conforme documento constante dos autos.

4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão do quantum da reprimenda corporal imposta, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CP.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.04876099-41, 198.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Tem-se, portanto, que restou configurado nos autos que o apelante efetivamente participou da prática do crime de roubo pelo qual fora condenado, na forma como descrito na denúncia, estando a sentença vergastada em consonância com provas colacionadas aos autos, não havendo que se falar em falta de provas para a condenação, restando comprovada a conduta descrita pelo órgão na exordial acusatória.

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso esta não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se promover a absolvição, nos moldes da fundamentação supra.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro

de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/10/2022